Tribunal: TJMT
Processo: 1001369-79.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1001369-79.2021.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrentes: ELAINE WAGNER e FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT.
Recorridas: ELAINE WAGNER e FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT.
Data do Julgamento: 22/02/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DO RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMADA - ACOLHIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POR CARATER PROTELATÓRIO - NÃO CONFIGURADO - DEMORA PARA COLAÇÃO DE GRAU E ENTREGA DE DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA NÃO CONHECIDO.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade o recurso deve conter as razões do inconformismo da recorrente, as quais devem versar expressamente sobre a matéria decidida na sentença de maneira que constatada a impertinência das alegações expendidas na peça recursal. No caso, as razões recursais da reclamada não atacam os fundamentos da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. No caso, não restou configurado o caráter protelatório do recurso da reclamada, uma vez que se tratar de uma visão subjetiva da requerida acerca do direito tutelado, não podendo se falar em litigância de má-fé.
3. A demora excessiva para a colação de grau e a expedição do diploma é fato ensejador do dever de indenizar.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença, mostra-se insuficiente, mormente pelo prazo que a requerente ficou a espera de uma solução, devendo ser majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
6. Recurso da reclamante conhecido e parcialmente provido.
7. Recurso da reclamada não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001369-79.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELAINE WAGNER - CPF: 035.679.851-83 (RECORRENTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DO RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMADA - ACOLHIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POR CARATER PROTELATÓRIO - NÃO CONFIGURADO - DEMORA PARA COLAÇÃO DE GRAU E ENTREGA DE
DIPLOMA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS -
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
QUANTUM
MAJORADO
- - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA NÃO CONHECIDO.

1.

De acordo com o princípio da
dialeticidade
o recurso deve conter as razões do inconformismo da recorrente, as quais devem versar expressamente sobre a matéria decidida na sentença de maneira que constatada a impertinência das alegações expendidas na peça recursal. No caso, as razões recursais da reclamada não atacam os fundamentos da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

2.

No caso, não restou configurado o caráter protelatório do recurso da reclamada, uma vez que se tratar de uma visão subjetiva da requerida acerca do direito tutelado, não podendo se falar em litigância de má-fé.

3.

A
demora excessiva para a colação de grau e a expedição do diploma é fato ensejador do dever de indenizar.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença, mostra-se insuficiente, mormente pelo prazo que a requerente ficou a espera de uma solução, devendo ser majorado para
R$ 7.000,00
(sete mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

6.

Recurso da reclamante conhecido e parcialmente provido.

7.

Recurso da reclamada não conhecido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022